Tribunal: TCU
Processo: 001.160/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2515/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 001.160/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Andreia Maria Camargos Rocha (XXX.243.316-XX); Maralice de Souza Neves (XXX.609.136-XX); Maria Cecilia Bruzzi Boechat (XXX.916.636-XX); Simone Wajnman (XXX.993.436-XX); Sueli Marriel (XXX.323.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.